Tribunal: TJMT
Processo: 1007404-30.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007404-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO PIMENTA DOS SANTOS - CPF: 931.044.481-91 (APELANTE), TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA - CPF: 730.310.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAIR APARECIDA COSTA TEODORO - CPF: 021.266.291-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – ALEGADA
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU OS ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP – ALEGADO
BIS IN IDEM
– VIABILIDADE – AGRAVANTE QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO –
PENA REAJUSTA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe.

2.

Considerando que o fato do crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP constitui
bis in idem
, devendo ser afastada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALESSANDRO PIMENTA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALESSANDRO PIMENTA DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1007404-30.2022.8.11.0003, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
.

Irresignado, postula o insurgente nas razões recursais de ID 193476802,
o
redimensionamento da pena imposta
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica, bem assim, seja
excluída
a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, porquanto a sua incidência configuraria dupla valoração de um mesmo elemento, em prejuízo do acusado.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 193476805
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado sob o ID 202275675,
opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
ALESSANDRO PIMENTA DOS SANTOS,
foi denunciado

pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, porque no dia 09/03/2022, na residência localizada na Rua Rio Paraná, 1161, Bairro D. Osório, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas fixadas para a vítima
Lindair Aparecida Costa Teodoro,
no processo 1020882-42.2021.8.11.0003, em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT.

Ao final da regular instrução probatória sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Dos pedidos relacionados ao redimensionamento da pena:

O primeiro estandarte defensivo aponta como inidônea a fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, com relação ao vetor da
culpabilidade
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da culpabilidade aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.” sic
ID 193476793, pág. 4.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a avaliação desfavorável do mencionado vetor, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em
qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal;
de modo que é ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o pedido de
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob a argumentação de que sua aplicação no caso concreto configuraria
bis in idem
, também merece ser acolhido.

Isso porque, a agravante ora impugnada
integra a elementar do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, visto que pressupõe o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isto é, o objeto jurídico protegido pelo crime em apreço é a manutenção do respeito às decisões judiciais que deferem medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Pena, ou seja,
medidas protetivas fixadas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
e, ao mesmo tempo, a agravante em questão pretende o recrudescimento da pena em razão da maior gravidade dos atos delituosos praticados com
prevalência de relações domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher
.

Nesse sentido, ressai inequívoco que o cenário no qual uma elementar do tipo se confunde com a agravante aplicada enseja o reconhecimento da violação ao princípio do
non
bis in idem
, a ensejar o afastamento da referida agravante.

A propósito, destaca-se que
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta c. Câmara Julgadora, em situações semelhantes segue esta linha:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA -IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE SANCIONA MAIS GRAVEMENTE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL EM COMENTO –
3. ROGO POR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE PERMANECEM NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
(...) 5.

Recurso desprovido.” (TJMT – N.U 0043361-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

À vista dessas considerações,
passo ao redimensionamento da pena
.

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, muito embora na sentença tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é certo que tal condição não produz qualquer efeito prático, tendo em vista o

óbice da Sumula 231 do STJ] e, diante do exposto,
afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, mantendo a pena no mínimo legal, o que resulta na sanção
FINAL

de
03 (três) meses de detenção
, em razão da inexistência de quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena,
conservo o regime inicial
aberto
.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALESSANDRO PIMENTA DOS SANTOS
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente à
culpabilidade
e excluir a
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, o que implica no redimensionamento da sanção final para
0
3 (três) meses de detenção
,
mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024